Tribunal: TJDFT
Processo: 0749341-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM. CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR. NOVOS PARÂMETROS. DETERMINAÇÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE. MATÉRIA PRECLUSA. PEDIDO QUE EXTRAVASA O OBJETO DA IMPETRAÇÃO.

I. Não pode subsistir decisão que, contrariando acórdão que deliberou sobre a matéria, determina a nomeação e posse da impetrante no cargo de conselheiro tutelar, consoante a inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil.

II. Se a sentença é clara no sentido de que a nomeação e posse da impetrante não fazem parte do objeto do mandado de segurança, restrito à classificação dos candidatos, não se pode impor à autoridade coatora, após o trânsito em julgado, a adoção dessas medidas, máxime quando sequer tem competência para tanto.

III. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.